Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (i)legalidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; e da inserção do nome do devedor, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
2. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue apenas o direito de propor ação judicial para cobrança da dívida, mas não a existência do débito em si. 2.1. Com efeito, in casu, embora inexigível pela via judicial, a cobrança extrajudicial do débito prescrito, em regra, é lícita.
3. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A simples previsão de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores. 4.1. Logo, a inserção do nome do apelante pela apelada na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito.
5. Recurso conhecido e não provido.